Tribunal: TJMT
Processo: 1020683-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020683-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAIS CARINA PEREIRA DE JESUS em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga n.o 1011903-28.2020.8.11.0003, ajuizada em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., indeferiu o pedido liminar.
Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou, parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Ressalta que é fato público e notório o atraso na entrega do empreendimento, eis que as obras deviam ter sido concluídas em setembro de 2018, e até o momento estão inacabadas.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela recursal, a fim de que fosse determinada a devolução da quantia paga, no valor de R$ 26.356,64 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), mediante depósito judicial.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
O pedido liminar foi indeferido (ID 60616488).
Contrarrazões sob o ID 66212484.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Extrai-se do caderno processual que a Agravante ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga em face da Agravada, por meio do qual objetiva a rescisão de contrato de compra e venda de um terreno vendido por esta, no empreendimento denominado Parque Rosa Bororo.
A Autora, ora Agravante, sustentou em sua inicial que o empreendimento era para ter sido concluído em setembro de 2018, fato que não ocorreu.
Aduziu que, “em 20/09/2018, procurou a Requerida para prestar esclarecimentos acerca do atraso na entrega do loteamento, todavia, a REQUERIDA fez ouvidos moucos e apenas sustentou que seria entregue em alguns meses”.
Alegou, ainda, que até à distribuição da demanda a infraestrutura do residencial encontrava-se inacabada.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de evidência, a fim de que a parte requerida restituísse, integralmente, os valores já pagos, no importe de R$ 26.356,64 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem como que esta se abstivesse de incluir seu nome no rol dos inadimplentes.
Ao analisar o feito, o Julgador de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não ficaram demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela inicial.
Esta foi a decisão que deu ensejo à propositura deste Instrumental pela Autora, no qual argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência.
Sobre a tutela de evidência, assim prevê o Código de Processo Civil, verbis:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Na hipótese, embora a Agravante sustente que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor (Agravada), tenho que esta questão depende de provas, as quais apenas virão aos autos durante a necessária instrução processual, sendo certo que se faz imprescindível, no caso em análise, aferir eventual responsabilidade da construtora na demora da construção, o que influirá no pedido de rescisão contratual e, obviamente, na quantia a ser restituída à Recorrente, posto que, como é cediço, a simples desistência da compra da unidade residencial, sem outro motivo que a justifique, enseja retenção de parte dos valores pagos à construtora.
Nesse sentido, aliás, é o Verbete da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Assim, tenho que o Juiz de primeiro grau agiu como o costumeiro acerto ao indeferir a tutela de evidência requerida, de forma a permitir que a dilação probatória revele se há efetivo descumprimento do contrato, se existe culpa exclusiva da construtora no caso em análise e se existe direito à restituição integral do montante pago pela Agravante.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS, COM A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO TERRENO E DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA, EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISUM DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO. INSURGÊNCIA. AUTORES, ORA AGRAVANTES, QUE DECIDIRAM PELA RESCISÃO CONTRATUAL, DIANTE DO ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TODO O VALOR PAGO, ASSIM COMO O BLOQUEIO DO TERRENO E DAS CONSTRUÇÕES ALI EXISTENTES, A FIM DE GARANTIR O RECEBIMENTO DOS VALORES QUE DEPENDE DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A QUAL REVELARÁ EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E DEFINIRÁ SE EXISTE DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO PELOS RECORRENTES. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA No 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACERTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM INDEFERIR A TUTELA DE EVIDÊNCIA REQUERIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISUM QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00837416920198190000. Rel. Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR. Julgado em 26/05/2020).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. EXISTÊNCIA DE TESE JULGADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.300.418/SC. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. DISCUSSÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Inicialmente, julga-se prejudicado o Agravo Interno no 0011785-51.2017.805.0000/50000 em virtude do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. É devida a rescisão contratual ante a inexistência de animus de continuidade do negócio jurídico, devendo ficar a unidade imobiliária livre para comercialização. O atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda se amolda ao julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.300.418/ SC, de forma a justificar a concessão liminar da tutela antecipada. Nesse momento processual, é prematuro a aferição de culpa da parte que deu causa ao desfazimento do contrato, pois, em que pese estar cristalino o atraso na entrega do imóvel, dos autos não emergem informações se o Autor também incorreu em inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas contratuais, o que só ficará comprovado com a regular instrução processual, pelo que é devida a devolução integral dos valores pagos com a retenção da clausula penal. (TJBA. Agravo de Instrumento n.o 00117855120178050000. Rel. Des.a Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos. 2.a Câmara Cível. Julgado em 10/07/2018).
Ademais, do contrato anexado no ID 60281470, não é possível entrever qual é a data de entrega do terreno adquirido, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora